Tribunal: TJPA
Processo: 0806300-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806300-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O LEVANTAMENTO.

PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(proc. n.
0800379-76.2021.8.14.0010
), ajuizada pelo ora agravante em face de
REBELO & ALVES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA - EPP
, nos seguintes termos:

“(...)Da leitura do §2º, do art. 32 da Lei nº 6.830/1980, verifica-se que a possibilidade de levantamento de valores penhorados em favor de qualquer uma das partes exige o trânsito em julgado da sentença ou decisão, seja extinguindo a execução, seja por não acolhimento dos embargos ou da impugnação da penhora.

De fato, até mesmo na ocorrência de eventual alienação antecipada de bens, os valores arrecadados continuarão sendo depositados em Juízo para fins de garantia da execução, tal como está registrado no art. 21 da Lei de Execução Fiscal.

Reconhece-se que é viável o levantamento de valores incontroversos, mas tal medida depende de manifestação do devedor, o que não ocorreu até o presente momento.

Ademais, a medida torna-se temerária ao devedor na medida em que, num eventual reconhecimento de ilegitimidade da exação, a reversão dos valores não será feita de forma automática pelo Fisco, impondo-se a obediência ao regime de precatório e requisição de pequeno valor (RPV), revelando-se em prejuízo ao contribuinte.

Logo, INDEFIRO o pedido de conversão em renda dos valores bloqueados via SISBAJUD. Promova-se a avaliação dos veículos penhorados via RENAJUD. Outrossim, visto que não indicação de depositário pelo credor, fica nomeado o próprio executado como depositário fiel dos bens penhorados, sob pena das penalidades descritas no art. 161 do Código de Processo Civil.
(...)”

Nas razões recursais (id nº 13744523 - Pág. 1), o patrono do ente agravante narra que a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via sistema BACENJUD, por entender que somente seria viável o levantamento de valores incontroversos, mediante expressa manifestação do devedor, o que não ocorreu até o presente momento no caso.

Prossegue afirmando que a decisão interlocutória consubstancia
erro in judicando
ao considerar que a manifestação expressa do devedor é condição para o levantamento de valores. Isso porque o direito processual recomenda justamente o contrário, isto é, a ausência de manifestação do devedor importa em concordância com o bloqueio realizado, o que torna incontroverso o direito do exequente e autoriza o levantamento de valores.

Destaca que no presente caso, a Secretaria do Juízo certificou expressamente que o executado foi regularmente intimado da realização da penhora e quedou-se inerte – Id nº 82214716, e, que diante da oposição de embargos à execução

e de qualquer outro elemento que impeça a Fazenda credora de realizar o levantamento do valor bloqueado pelo sistema BACENJUD, deve a execução ter seu regular prosseguimento, com a consequente satisfação do crédito, ainda que parcialmente, observando o rito de pagamento do credor estabelecido nos artigos 905 e seguintes do CPC.

Argumenta que a decisão deve ser reformada para autorizar a Fazenda a realizar o imediato levantamento do valor constrito pelo sistema BACENJUD, com a finalidade de conferir maior celeridade e efetividade ao feito executivo, atendendo assim, à duração razoável do processo e ao melhor interesse do credor.

Defende que no caso em questão, estão presentes o risco de dano ou difícil reparação e a probabilidade do direito, que evidenciam de forma contundente o desacerto da decisão recorrida ao indeferir o levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD diante da ausência de manifestação do devedor. Essa ausência implica em concordância com o bloqueio realizado, tornando incontroverso o direito do exequente.

Assim, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, com o fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, determinando o imediato levantamento pela Fazenda Pública dos valores parcialmente bloqueados via BACENJUD. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Assim, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, com o fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, determinando o imediato levantamento pela Fazenda Pública dos valores parcialmente bloqueados via BACENJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de id nº 13801639, indeferi o pedido de tutela antecipada requerida.

A parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (id nº 14437216).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer por entender ausente o interesse público nos autos a respaldar sua intervenção (ID nº 14852159).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao
acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar
, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno da pretensão do ente recorrente de ver suspensa a decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Na oportunidade, argumentou o Juízo
a quo
que a possibilidade de levantamento de valores penhorados em favor de qualquer uma das partes exige o trânsito em julgado da sentença ou decisão, seja extinguindo a execução, seja por não acolhimento dos embargos ou da impugnação da penhora, nos termos do §2º, do art. 32 da Lei nº 6.830/1980.

Malgrado haja a possibilidade de levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade da parte em tornar as coisas ao status
quo
anterior, sobretudo neste exame perfunctório do contexto fático dos autos.

Tanto é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o deferimento de levantamento de depósito judicial pelo devedor, bem como sua conversão em renda em favor da Fazenda Pública credora somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que afasta ou reconhece a legitimidade da exação, isto é, após o julgamento dos Embargos à Execução:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL.

1.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia.
Nesse sentido: "Por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação.
O art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação.
Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ" (EREsp XXXXX/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010).

2. Recurso Especial provido.

( REsp n. 1.663.155/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

Na mesma linha é a jurisprudência dos tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALOR CONSTRITO NOS AUTOS. Inteligência da regra prevista no artigo 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. Levantamento condicionado ao trânsito em julgado dos embargos à execução. Prazo para defesa que ainda não teve início, nos termos do § 1º, do artigo 16 daquele mesmo diploma legal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: XXXXX20238260000 Rancharia, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 23/08/2023,
12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2023)

Frise-se que o levantamento da vultosa quantia guarda em si o risco de dano de difícil

e incerta reparação, motivo pelo qual se faz necessária a manutenção do indeferimento do pedido de levantamento de valores nos autos da Execução, em primazia ao poder geral de cautela, insculpido no art. 297 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACEN-JUD. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1.463.812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 13.11.2015).

Portanto, ressalta-se que o MM. Juízo de 1° Grau, na qualidade de presidente do processo e por estar mais próximo dos fatos descritos nos autos, possui melhores condições para avaliar a presença ou ausência dos requisitos que autorizam a medida mais adequada. Ademais, entendo que a decisão impugnada observou o que é estabelecido na legislação específica, não se verificando, por ora, a presença dos elementos que respaldem o deferimento da medida liminar em favor do agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023